Tribunal: TCU
Processo: 041.827/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19010/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.827/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Rodrigues de Oliveira (XXX.392.794-XX); Alis Fernandes Osorio (XXX.176.667-XX); Eduardo Rafael Henrique Pereira (XXX.199.724-XX); Franciene Pinto Dias de Azevedo (XXX.605.474-XX); Glaucia Alves Pereira da Silva (XXX.446.134-XX); Glauciete Alves Pereira da Silva (XXX.401.344-XX); Josiete Morais da Silva (XXX.118.304-XX); Severina Tenorio Pereira (XXX.498.984-XX); Sonia Marinho Souto Osorio (XXX.485.801-XX); Terezinha Amancio Pereira (XXX.526.444-XX); Wenilze Wanderley Bezerra (XXX.656.484-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.